Tribunal: CARF
Processo: 13884.000667/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000667/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LINDISON GOMES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. REQUISITOS.
Não há nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo encontra-se
revestido dos requisitos exigidos para o lançamento tributário.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE DA PESSOA FÍSICA. LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. EMPRESA INDIVIDUAL. EQUIPARAÇÃO À
PESSOA JURÍDICA.
O contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício dessa atividade as despesas
escrituradas no livro-caixa. Incabível a dedução de despesas pela pessoa física
quando estão vinculadas à receita obtida por empresa individual equiparada à
pessoa jurídica.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
LANÇAMENTO FISCAL.
A retificação da declaração de ajuste anual da pessoa física por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência ou a perícia não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000667/2009-01
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000667/2009-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-51.351, de 07/06/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 461/466):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente poderão ser deduzidas, a título de despesas de livro caixa, as despesas pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e desde que
comprovadas por meio de documentação idônea.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. APÓS NOTIFICAÇÃO. VEDAÇÃO.
A declaração retificadora só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
DESCONHECIMENTO DE LEI.
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto no artigo 3o da Lei de Introdução ao Código Civil.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000667/2009-01

Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa aos
exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário de 2004 e 2005, decorrente de procedimento de
revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a
fiscalização apurou dedução indevida de despesas de livro-caixa, no importe de R$ 195.944,20 e
194.210,35, respectivamente (fls. 24/33).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/04/2009 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 02/21 e 454/455).
Intimado por via postal em 27/06/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 26/07/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz os seguintes argumentos de fato e de direito (fls. 467/470 e 476/484):
(i) são nulas as notificações de lançamento lavradas em
decorrência da compreensão equivocada da lei pelo contribuinte,
ausente qualquer ilicitude ou dolo na conduta do contribuinte;
(ii) não ocorreu dedução indevida de despesas de livro-caixa,
mas sim erro na apresentação da DAA/2005 e DAA/2006, quando o
correto seria a declaração em nome da pessoa jurídica;
(iii) para efeito de corrigir os erros cometidos, requer
autorização para retificar as declarações de imposto de renda, a fim de
adequar seus dados e regularizar o que corresponde, efetivamente, às
obrigações tributárias da pessoa física;
(iv) o recorrente não mantém vínculo empregatício com pessoas
jurídicas, muito menos percebe rendimentos de trabalho assalariado,
prestando serviços por intermédio de empresa individual, justificando
a dedução de despesas escrituradas em livro-caixa;
(v) houve retenção de impostos diretamente pelos contratantes
dos serviços, conforme planilha em anexo; e
(vi) as diferenças de imposto de renda, recolhidas a menor ou a
maior, deverão ser apuradas com base nos cálculos elaborados pela
Secretaria da Receita Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000667/2009-01

Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
As razões trazidas no apelo recursal para a nulidade do lançamento acabam se
confundindo com o próprio mérito do ato administrativo, razão pela qual serão tratadas
conjuntamente no presente voto.
A partir dos rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte, a fiscalização
procedeu à glosa das despesas informadas a título de livro-caixa, com a seguinte fundamentação
(fls. 26 e 31):
(...)
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$ (...), informado a
título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Com a apresentação da impugnação restou esclarecido que a pessoa física exerce
a atividade de empresário, em nome individual, explorando habitual e profissionalmente
atividade econômica com o fim de lucro, mediante a venda de serviços a terceiros, equiparando-
se à pessoa jurídica. 1
Constata-se dos autos que para o exercício da atividade empresarial, voltada
principalmente à prestação de serviços de elaboração de projetos civis, a pessoa física utiliza-se
de Lindison Gomes de Souza ME, nome fantasia SERTEP - Serviços Técnicos de Projetos,
CNPJ 65.051.856/0001-31 (fls. 45/51 e 442).
A pessoa física que recebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício dessa atividade as despesas escrituradas no livro-caixa
(art. 6o, da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990).
Em contrapartida, é inadmissível a dedução de despesas como trabalho não
assalariado quando os dispêndios mantêm vinculação com receitas obtidas por pessoa física
caracterizada como empresa individual equiparada à pessoa jurídica.
O empresário individual equiparado à pessoa jurídica deve cumprir a legislação
tributária aplicável a estas últimas, sobretudo critérios de apuração de receitas, despesas e lucros,
escrituração contábil e obrigações acessórias.
A propósito, o processo administrativo também está destituído de prova da
veracidade das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa ou livro
diário.

1 Art. 150, § 1o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000667/2009-01

Em tais contornos não há que se falar em impropriedade da notificação de
lançamento. Não se cogita de nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo encontra-
se revestido dos requisitos exigidos para o lançamento tributário.
O recorrente admite a incorreção dos dados da declaração de rendimentos da
pessoa física e requer a autorização para retificá-los, a fim de adequação à realidade, incluindo a
entrega de declarações da pessoa jurídica.
Após o lançamento fiscal, não é possível o contribuinte retificar os dados
revisados pela autoridade tributária (art. 7o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972).
O lançamento de ofício independe do dolo ou culpa na conduta do contribuinte,
bastando o descumprimento da obrigação tributária. Em outros dizeres, a inobservância da
legislação, mesmo que por erro do declarante, não livra o contribuinte da imposição de multa,
haja vista a perda da espontaneidade em decorrência do procedimento fiscal.
Para efeito de retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, com a
finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Pondera o recorrente que a legislação tributária não propicia segurança sobre o
enquadramento da pessoa física como equiparada à pessoa jurídica, para os efeitos do imposto de
renda.
O enquadramento na condição de equiparado à pessoa jurídica não está livre de
dúvidas, porém é discutível, no presente caso, o nível de incerteza do contribuinte a respeito da
legislação tributária.
De fato, conforme documentação, a pessoa física atuava com exteriorização da
condição de empresário individual, com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), emitindo notas fiscais e sofrendo retenção na fonte, da mesma forma aplicável às
pessoas jurídicas, a título de antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração (fls. 56/401).
A constituição de crédito tributário na pessoa física não foi impeditiva à
regularização da situação fiscal da empresa individual equiparada à pessoa jurídica. Inobstante, o
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000667/2009-01

contribuinte não é capaz de comprovar a entrega das respectivas declarações fiscais e/ou os
recolhimentos de tributos devidos como pessoa jurídica, relativamente aos anos-calendário de
2004 e 2005, de acordo com o enquadramento legal.
Para fins de possibilitar a redução da base de cálculo do lançamento na pessoa
física, caberia ao contribuinte demonstrar, com suporte em acervo documental hábil e idôneo, o
somatório de rendimentos declarados que foi efetivamente oferecido à tributação na pessoa
jurídica, o que não foi feito.
Vale repetir que os tributos retidos na fonte significam mera antecipação do
devido quando da apuração definitiva pela pessoa jurídica.
Quanto à opção pela sistemática do Simples Nacional, nos moldes da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é desprovida de conexão com o período da
autuação fiscal, que corresponde aos anos-calendário de 2004 e 2005.
Com a intenção de esquivar-se do ônus probatório, o apelo recursal pretende a
transferência da produção da prova para a administração tributária, a partir da elaboração de
cálculos destinados a apurar diferenças de imposto devido, o que, a toda a evidência, não pode
ser admitido.
Aliás, a perícia ou a diligência não se destina a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete. Igualmente prescindível a
realização de perícia ou diligência para elucidação dos fatos, eis que estão plenamente
determinados com base na documentação que instrui os autos.
Em suma, o conjunto probatório dos autos impõe óbice para avaliação dos
rendimentos tributáveis em nome da pessoa física, a fim de identificar e apartar a parcela que
corresponde às receitas obtidas pela pessoa jurídica, devidamente regularizada nos termos da
legislação de regência.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital